Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724708-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: M. F. X. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO SOUZA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra a decisão de ID 197868481 (da origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710705-47.2024.8.07.0020, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada, nos seguintes termos: De início, DEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA à parte autora, pois presentes os requisitos. Por se tratar de pessoa menor de idade, anote-se a intervenção do órgão do Ministério Público. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, em que a parte autora busca o imediato restabelecimento do plano de saúde operado pela primeira ré e administrado pela segunda ré. Consta da inicial que o plano coletivo foi unilateralmente cancelado pela operadora e que os serviços serão prestados até 31/05/2024. Ressalta o risco da descontinuidade dos tratamentos de saúde em curso, sendo que a autora, criança de seis anos de idade, tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora comprovou que se encontra em tratamento de sua saúde, sendo necessário assegurar a continuidade das terapias multidisciplinares prescritas conforme o relatório médico (id. 197852805). Com os elementos de prova reunidos nesta fase postulatória, aparentemente, a resilição foi feita sem que tivesse sido ofertado outro plano. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema Repetitivo 1082/STJ): "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Sobre o tema, assim tem decidido o TJDFT: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AMIL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS E 12 MESES DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. REQUISITO ADICIONAL. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE MAZELA COBERTA. NECESSIDADE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. ART. 3o DA CONSU. 1. Em se tratando de plano de saúde, no qual há a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora - responsável em propor a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, conforme o artigo 2o da Resolução Normativa - RN No 196/2009 - todas respondem solidariamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". (Súmula n. 608/STJ). 3. Em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No entanto, verifica-se, ainda, que, segundo as normativas de regência, quando houver resilição do contrato pelo plano de saúde, deve ser disponibilizada ao autor plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 4. A alegação de que o direito de migração de plano coletivo para individual, em caso de cancelamento, obriga apenas as operadoras de plano de saúde que operam planos individuais e familiares, não merece prosperar. É que, conquanto esteja essa mitigação prevista no art. 3o da Resolução no19/99 da CONSU, encontra-se assentado no âmbito jurisprudencial que essa previsão não se conforma com as disposições contidas na Lei 9.656/98, não podendo, por ser mera norma regulamentar, restringir os direitos concedidos aos consumidores pelo referido texto legal. 5. Indevido, portanto, o cancelamento do plano na forma como operada, em desacordo com a regulamentação e legislação de regência, em virtude da inobservância da necessária solução de continuidade do serviço (art. 1o da RN/CONSU n. 19/99) prestado pela ré, o que atrai para si a responsabilidade de manter o plano na forma contratada pelos segurados, os quais, cumpre frisar, encontravam-se em pleno tratamento de mazela acobertada, com indicações médicas para exames e continuidade do respectivo tratamento. 6. Recursos desprovidos. (Acórdão 1160248, 20161110019469APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 525/530) Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar às rés que restabeleçam o contrato de assistência à saúde à parte autora, no prazo de 2 (dois dias), até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. [...]. No agravo de instrumento (ID 60399732), a operadora requerida, ora agravante, pleiteia, “preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão AGRAVADA em relação a Agravante” (p. 14). Argumenta, em suma, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a tratativa para manutenção ou reativação do plano de saúde, bem como o cumprimento da decisão ora agravada, são de responsabilidade da Operadora de Saúde AMIL e não da administradora de benefícios, a qual tem sua atuação definida no art. 2o da Resolução Normativa ANS 196/2009, que prevê divisão entre as atribuições da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios. Defende, ainda, que sua exclusão do polo passivo “da demanda não resultará em prejuízo para os consumidores, uma vez que haverá a permanência da Operadora do Plano de Saúde, que é a empresa responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde da recorrida”. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 60399734 e 60399736). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, o plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor: CONSUMIDOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. COMUNICAÇÃO INSUFICIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCINDIBILIDADE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ILEGALIDADE. 1. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. [...]. 4. Insuficiente a comunicação sobre os requisitos de manutenção no plano de saúde, há violação ao artigo 6°, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como indevido cancelamento unilateral do plano de saúde. 5. A denunciação à lide consubstancia-se em medida prescindível para o exercício da pretensão em face de terceiro, pois a parte irresignada pode propor ação autônoma, conforme os artigos 125, § 1o, c/c 132, ambos do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1879237, 07297386920238070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO 195/2009 ANS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART 6o, INCISO III, CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação pertinente não veda a hipótese de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, todavia é necessário que tenha sido cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e que haja notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 17, da Resolução 195/2009 da ANS. 2. A notificação prévia da consumidora competia tanto à operadora do plano de saúde quanto à empresa contratante, de modo a garantir que a segurada pudesse adotar as providências pertinentes de migração para outro plano de saúde. Especialmente no presente caso, diante do delicado quadro de saúde da apelada, acometida por doença renal grave, não poderia ser surpreendida com a recusa na prestação do serviço. 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT é de que compete a ambos, operadora administradora e empresa estipulante, o dever de informar o segurado sobre o cancelamento do benefício. 4. Em observância ao dever de informação previsto no CDC, em seu artigo 6o, inciso III, a apelante não pode se eximir da responsabilidade de informar aos usuários, com a antecedência mínima, acerca do cancelamento do plano de saúde coletivo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida (Acórdão 1856438, 07107426820238070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASTREINTES. VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O plano de saúde deve ser mantido, tendo em vista que o agravado se encontra em tratamento de doença grave ? hemodiálise em razão de doença renal crônica grau V ?, prestes a se submeter a transplante de rins e "sem condições de exercer suas atividades laborais e educacionais", conforme se depreende do relatório médico. Assim e como bem definido na decisão agravada, afigura-se desarrazoado exigir-lhe a apresentação de declaração escolar como condição de manutenção do contrato. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1836912/SP, definiu que a responsabilidade pela manutenção do contrato de saúde rescindido unilateralmente é solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios. Isso porque, nestes casos, o restabelecimento do contrato demanda manifestação de duas vontades: "a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado". Por isto, a administradora de benefícios de plano de saúde "não pode ser eximida da responsabilidade que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral de um plano de saúde, principalmente por seu destacado papel de intermediar a contratação do serviço". 3. Dado o cancelamento do contrato no período em que o agravado se encontra em efetivo tratamento de saúde (hemodiálise regular faz três anos em razão de quadro doença renal crônica grau V - CIDN18), as astreintes configuram o estímulo necessário ao cumprimento da determinação judicial. E uma vez definida a emergência da autorização da internação do agravado, o valor fixado (R$10.000,00, limitado a R$200.000,00), não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. E não custa lembrar que basta o cumprimento imediato da determinação judicial para evitar o temido aumento do valor final. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1856894, 07026316420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUBMISSÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 (SESSENTA DIAS). REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula n. 608/STJ). 2. "Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a operadora do plano de saúde, na condição de integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação serviço" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.215.411/BA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 3. Em que pese o art. 13, inciso II, da Lei n° 9.656/1998 referir-se a planos de saúde contratados individualmente, a Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, em seu art. 17, elenca requisitos para a rescisão nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, entre eles, o transcurso do prazo de sessenta dias a contar da notificação. 3.1. Nota-se que o seguro saúde do apelado foi cancelado em 09/07/2023, e que a primeira notificação via e-mail se deu em 20/06/2023, menos de 30 dias antes do cancelamento, incorrendo em ilegalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1853942, 07327729720238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Na sequência, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator